Tribunal: TJMT
Processo: 1007039-19.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007039-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA CICILIATO - CPF: 346.596.378-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO FERREIRA CICILIATO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1003357-34.2020.8.11.0051, em que litiga contra o BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de assistência judiciária ao agravante.

Em suas razões, o recorrente alega que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família e que é necessária uma simples afirmação para lhe ser concedido os benefícios da assistência judiciária. Sustenta que o seu nome está incluso no Serasa, o que seria suficiente para comprovar o seu pedido. Avoca a Constituição Federal para fundamentar o seu pedido.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada, para ser agraciado com o benefício da assistência judiciária.

Processo recebido (Despacho de ID nº 85319478).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 96508994).

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID nº 88785474).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De acordo com o relatado, aduz o agravante, em suas razões, a necessidade da desconstituição da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, determinando o pagamento das custas judiciais.

Entretanto, tal medida não deve ser concedida, haja vista a acertada decisão do Juízo de primeiro grau, que, ao decidir dessa forma, respeitou os limites da demanda e seguiu recente entendimento dos tribunais superiores, conforme veremos.

Falta razão ao recorrente, principalmente, pela ausência de comprovação da sua alegada situação financeira, requisito essencial para que seja agraciado com o benefício pretendido.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC, indique a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência declarada por pessoa natural, esta presunção não é absoluta e deve ser analisada de acordo com os elementos do processo e as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”

(grifo nosso).

Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (TJ-MT, RAC nº 14.035/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO

- DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA -

INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI nº. 86.586/2011, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).

No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Assim como o Juízo
a quo
, também entendo que o recorrente não comprova os seus rendimentos e não se enquadra como beneficiário da assistência judiciária.

A propósito, bem pontuou o Juízo de primeiro gau:

“Da simples leitura da inicial já se identifica a celebração de negócio jurídico com substancial correspondência econômica, de R$ 786.000,00.

Ao menos no meu sentir, tal circunstância, por si só, já está a demonstrar a possibilidade de o Embargante suportar o pagamento das custas processuais.

(...)

Em sua manifestação, o Embargante apresentou sua declaração à Receita Federal referente ao exercício de 2019, na qual se qualificou como produtor agropecuário, sem nenhum rendimento naquele período.

Dúvida não há da incompatibilidade entre o montante da obrigação assumida, R$ 786.000,00, e as informações declaradas à Receita, no sentido de que, naquele ano, o Embargante não teria percebido nenhum rendimento, tributável ou não-tributável.

Nesses termos, não se considera suficiente a declaração apresentada.”

Assim, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a sua situação de necessitado, não assiste razão ao agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
de primeiro grau, em razão da recorrente não ter atendido o comando constitucional já tratado.

Desta feita, analisando os pretextos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão atacada, devendo ser mantida incólume.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Intime-se o recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 101, § 2º, do CPC. Não havendo o recolhimento, anote-se certidão de custas pendentes e encaminhe-se ao setor competente para a devida inscrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021